Tribunal: TJSP
Processo: 2152664-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de Terceiro. JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Inconformismo. Não acolhimento. Não demonstrada a hipossuficiência alegada. Oportunizada ao agravante a possibilidade de apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada, este se manteve inerte. Documentos juntados nos autos principais que demonstram gastos de aproximadamente R$12.000,00 com escola e

Ementa:
Agravo de instrumento. Embargos de Terceiro. JUSTIÇA GRATUITA. Indeferimento. Inconformismo. Não acolhimento. Não demonstrada a hipossuficiência alegada. Oportunizada ao agravante a possibilidade de apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada, este se manteve inerte. Documentos juntados nos autos principais que demonstram gastos de aproximadamente R$12.000,00 com escola e aluguel, o revela indícios de condições materiais suficientes para arcar com as custas do processo. Agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2152664-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FÁBIO
BECOCCI, é agravada ALESAT COMBUSTÍVEIS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152664-84.2020.8.26.0000 -Voto no 37602
2
Agravo de Instrumento no 2152664-84.2020.8.26.0000
Agravante: Fabio Becocci
Agravado: Alesat Combustíveis S.A.
Comarca: 14a Vara Cível da Comarca de Santo Amaro
Voto no 37602
Agravo de instrumento. Embargos de Terceiro. JUSTIÇA
GRATUITA.
Indeferimento.
Inconformismo.
Não
acolhimento. Não demonstrada a hipossuficiência alegada.
Oportunizada ao agravante a possibilidade de apresentar
documentos comprobatórios da hipossuficiência alegada, este
se manteve inerte. Documentos juntados nos autos principais
que demonstram gastos de aproximadamente R$12.000,00 com
escola e aluguel, o revela indícios de condições materiais
suficientes para arcar com as custas do processo. Agravo de
instrumento não provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/09)
interposto contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 14a Vara Cível da Comarca
de Santo Amaro que, nos autos dos embargos de terceiro interpostos por Alesat
Combustíveis S.A., indeferiu os benefícios da justiça gratuita ao embargado Fabio
Becocci.
Ao contrário da decisão impugnada, tenta a fazer
valer o argumento de que não pode arcar com as custas e despesas processuais, sem
prejuízo do sustento próprio e de sua família. Afirma que se encontra
desempregado e sem qualquer receita, residindo em imóvel alugado e mantendo
duas filhas adolescentes em curso superior. Sustenta fazer jus ao benefício da
Justiça Gratuita nos termos da Lei no 1.060/50 e da Constituição Federal. Assim,
pleiteia a antecipação da tutela recursal para que lhe sejam concedidos os
benefícios da justiça gratuita.
Recurso processado sem o deferimento da tutela
antecipada requerida.
Determinada, ao agravante, a juntada de cópia integral de
suas duas últimas declaração de imposto de renda, cópia da CTPS e extratos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152664-84.2020.8.26.0000 -Voto no 37602
3
bancários e de cartões de crédito em seu nome, referentes aos últimos três meses
(fls. 11/12), este deixou transcorrer in albis o prazo deferido.
Contraminuta às fls. 16/19.
Autos conclusos para julgamento em 30/07/2020.
Não houve manifestação em oposição ao julgamento virtual
do recurso.
É o relatório do essencial.
O recurso não comporta provimento.
Em que pese o inconformismo do agravante, não veio aos
autos qualquer documento comprobatório da hipossuficiência alegada, o que era sua
obrigação.
Esta Relatoria já possuía entendimento segundo o qual, de
acordo com o artigo 4o da Lei no 1060/50, bastava para a concessão da justiça gratuita a
apresentação de declaração de hipossuficiência financeira do pretendente ao benefício
quando o requerimento tivesse sido formulado na petição inicial, pelo autor, ou na
contestação, pelo réu. Essa presunção, contudo, podia ser elidida uma vez impugnada pela
parte adversa, mediante procedimento próprio (artigo 4o, §2o, da Lei no 1.060/50), ou
quando o MM. Juiz vislumbrasse fundadas razões para o indeferimento do benefício
(artigo 5o da Lei no 1.060/50).
Com o advento do novo Código de Processo Civil, tal
entendimento parece ter sido fortalecido, pois, enquanto o §3o do seu artigo 99 determina
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por
pessoa natural”, o §2o do mencionado dispositivo determina que “O juiz somente poderá
indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão da gratuidade (...)”.
Como regra geral, deve ser evidentemente adotado como
perfil do beneficiário da justiça gratuita a pessoa que se encontre presumivelmente no
estado de necessitado a partir de situações objetivamente aferíveis.
Colocam-se
como
parâmetros
concretos
para
o
deferimento do pleito: (i) a pessoa que tenha renda familiar mensal não superior a três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152664-84.2020.8.26.0000 -Voto no 37602
4
salários mínimos federais (critério objetivo máximo utilizado pela Defensoria Pública
Paulista, relativamente a hipóteses de denegação de atendimento); (ii) a pessoa que
aufira renda mensal abaixo de R$ 2.379,97 limite de isenção do Imposto de Renda
individual para o ano calendário de 2018, em conformidade com a Lei Federal no
11.482/07 e alterações -; (iii) o indivíduo que receba a quantia referida como “salário
mínimo necessário” pelo Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos
Socioeconômicos (DIEESE) atingida em março de 2020 ao montante de R$ 4.483,20
[Fonte: https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html]; ou (iv) seja
participante de um ou mais programas de assistência social mantido pelos poderes
público federal, estadual ou municipal.
Logo, a mera declaração de hipossuficiência firmada pela
parte postulante deve ser interpretada conjuntamente com outros elementos probatórios
trazidos aos autos e, no caso, não restou minimamente demonstrada a incapacidade
financeira alegada.
A parte agravante manifesta-se, por meio do arrazoado
recursal e no corpo da declaração, pela ausência de condições de arcar com os custos do
processo sem prejuízo do sustento e de sua família.
Em sua manifestação (fls. 01/09), datada de 03 de julho de
2020, encontram-se alegações de que se encontra desempregado e sem auferir qualquer
renda. Já em sua manifestação de 09 de junho de 2020 alegou que “seu rendimento atual
é bastante reduzido, visto que advém de exploração de posto de gasolina, que, por sua
vez, teve queda no faturamento da ordem de 75%” (fl. 1107 dos autos principais).
Ocorre que intimado para juntar os documentos
determinados às fls. 11/12, o agravante se manteve inerte e nada trouxe. Os parcos
documentos acostados aos autos principais, às fls. 1109/1113, demonstram gastos de
aproximadamente R$12.000,00 em escola para as filhas e aluguel, o que demonstra, por
si só, padrão bastante superior ao adotado como possível à concessão dos benefícios da
justiça gratuita.
Além disso, não trouxe aos autos cópia integral de suas
declarações de imposto de renda, capazes de demonstrar a existência, ou não, de
patrimônio. Pela análise da única página de seu imposto de renda juntado (fl. 1109) é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2152664-84.2020.8.26.0000 -Voto no 37602
5
possível verificar que o agravante é “proprietário de empresa ou firma individual”,
corroborando a afirmação inicial de que seus ganhos advêm da exploração de postos de
gasolina.
Dessa maneira, de rigor o indeferimento da gratuidade da
justiça requerida.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no
549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator